Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO IRREGULAR. AUSÊNCIA JUNTADA DA GUIA DE CUSTAS. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. O art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013 do TJDFT dispõe que a guia de recolhimento é documento indispensável à comprovação da regularidade do preparo recursal.
3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça dispõe que a prova do recolhimento do preparo consiste não só na juntada do comprovante de pagamento, mas também da guia de recolhimento de custas, a qual indicará a correção do pagamento (AgInt nos EAREsp n. 2.092.489/DF).
4. Ao deixar de apresentar a correspondente guia de custas, a agravante não comprovou eficazmente o recolhimento do preparo recursal. A juntada da guia de custas e do respectivo comprovante após a decisão de não conhecimento do recurso não pode ser admitida, em virtude da preclusão.
5. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso.
6. Agravo interno conhecido e não provido.